Tribunal: TJBA
Processo: 0067460-74.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0067460-74.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLOVIS ALENCAR BARBOSA

Advogado(s)
:
HELIO BRUNO LEITAO LEAL

APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MORA EX RE. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por CLOVIS ALENCAR BARBOSA contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que julgou procedente ação monitória ajuizada pela COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. A sentença rejeitou os embargos monitórios e declarou a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 8.152,16, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da realização dos cálculos iniciais.

O recorrente alegou violação ao art. 405 do Código Civil, sustentando que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação e não do inadimplemento, bem como apontou reformatio in pejus decorrente da decisão dos embargos de declaração.

II. Questão em discussão

Discute-se o termo inicial da incidência dos juros de mora em obrigação oriunda de contrato de crédito, sendo questionada a aplicação do entendimento de que, em dívidas líquidas e com termo certo, os juros incidem a partir do vencimento da obrigação (mora ex re) ou da citação.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em contratos de crédito com obrigações líquidas e data de vencimento definida, a mora é automática (ex re), com incidência dos juros a partir do inadimplemento da obrigação.

O art. 405 do Código Civil, invocado pelo recorrente, se aplica às dívidas ilíquidas ou sem termo certo, o que não é o caso dos autos.

A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do STJ, que reconhece a incidência de juros moratórios desde o vencimento da obrigação em contratos dessa natureza.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que pedidos implícitos podem até mesmo ser analisados de ofício, não havendo que se falar
reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "Em contratos de crédito com obrigações líquidas e termo certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, configurando-se a mora
ex re
."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 390, 397, 398 e 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 502.132/RS; Súmula 54/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0067460-74.2009.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente CLOVIS ALENCAR BARBOSA e parte recorrida COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.